Tribunal: STJ
Processo: 2038263-38.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2096378 - SP (2022/0087947-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MANOELA ARRUDA MOREIRA - RJ208073
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
AGRAVADO
: LUCIO DIAS INCORPORACOES LTDA
OUTRO NOME
: LUCIO
DIAS
CORRETORA
DE
SEGUROS
E
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: VALDEMIR HENRIQUE, PRADO E CORREIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
Aplicação correta da
Ausência de
1.
súmula 182/STJ.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem que
inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

Documento eletrônico VDA52293021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f1db6d5-b3f4-41bd-9e2f-6eed36bfbb4b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f1db6d5-b3f4-41bd-9e2f-6eed36bfbb4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2096378 - SP (2022/0087947-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MANOELA ARRUDA MOREIRA - RJ208073
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
AGRAVADO
: LUCIO DIAS INCORPORACOES LTDA
OUTRO NOME
: LUCIO
DIAS
CORRETORA
DE
SEGUROS
E
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: VALDEMIR HENRIQUE, PRADO E CORREIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
Aplicação correta da
Ausência de
1.
súmula 182/STJ.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem que
inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
, contra decisão monocrática de fls. 1092/1096, e-STJ, da lavra
INTERNACIONAL S.A.
deste signatário, a qual não conheceu do agravo (art. 1.042, do
, por ofensa
CPC/2015)
ao princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 1100/1119, e-STJ), a insurgente alega, em
suma, ser inaplicável o óbice da Súmula 182 do STJ.
Impugnação às fls. 1171/1199, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
merece acolhida.
não
Inicialmente, cabe observar, a decisão de fls. 1024/1026, e-STJ, proferida
1.
pela Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, deixou de admitir
recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
ausência de violação aos artigos 489
(i)

e 1.022 do
relativamente à apontada ofensa aos artigos 884 do CC
CPC/2015, e (ii)
/2002, 7o, 477, §1o, 494, 509, §1o, e 510 do
consignou-se que não houve
CPC/2015,
demonstração das vulnerações legais suscitadas; e, ademais, haveria incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
Observa-se, da atenta leitura do agravo (fls. 1029/1040
, que a
, e-STJ)
insurgente,
apresentar considerações sobre a tempestividade do recurso e sobre a
após
decisão agravada, aduz, nas fls. 1033/1036
, a impossibilidade de análise do
, e-STJ
mérito do reclamo em sede de juízo de prelibação e a existência de vícios no decisum
impugnado, diante da sua generalidade; e, por fim, entre as fls. 1036/1039, e-STJ,
afirma, nos tópicos III.3 e III.4, respectivamente, que houve a efetiva demonstração da
vulneração dos artigos de lei citados como violados no especial e a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ.
, a insurgente
1.1. Assim, quanto ao
do
art. 1.022
CPC/2015
não impugnou
o fundamento da decisão agravada.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. 1. A teor do disposto no
§ 1o, do
e na Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, as razões do agravo interno devem infirmar todos os fundamentos da
decisão atacada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido. 2.
Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os
motivos da decisão agravada, notadamente aquele relativo à inocorrência de
ofensa ao
do Estatuto Processual Civil, circunstância que enseja a
art. 535
aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, em flagrante
. 3. Agravo interno não conhecido.
desrespeito ao principio da dialeticidade
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1396976/SP,
TURMA, julgado em
DJe
09/08/2016,
12/09/2016)

Relativamente à Súmula 7 do STJ,
1.2.
não foi demonstrado que a solução
,
da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias.
No ponto, a insurgente, entre as fls. 1038/1039, e-STJ, apenas apresenta
no sentido de que a matéria debatida não envolve análise de
argumentos vagos

questões de fato e de prova.
apresentadas com as quais a
Confira-se todo o teor das alegações
insurgente pretende impugnar a decisão agravada:

Derradeiramente, a r. decisão agravada aborda, en passant, a Súmula no7 deste
C. STJ para sustentar que, além de não se ter reconhecido as alegadas violações,
decidir-se de forma diversa do v. acórdão dependeria de uma reanálise das
circunstâncias fáticas e probatórias dos autos.
No entanto, tal entendimento é também absurdo.
Isso porque, não se pretendeu por meio do apelo especial a discussão de qualquer
matéria atrelada a fatos e provas debatidos nos autos, muito pelo contrário!
Como já se pôde concluir do tópico logo acima, que abordou resumidamente as
alegações lá postas, o recurso especial interposto pela AMIL versou
primordialmente acerca de seu direito ao devido processo legal e questões
procedimentais, quais sejam:
# Ver reconhecidas as graves violações procedimentais ocorridas em
primeira instância e convalidadas pelo v. acórdão quanto à ausência de
intimação da AMIL para manifestação sobre perícia e tramitação una de
fases de liquidação e execução de sentença: Violações aos arts. 477, §1o,
494, 509, §1o; 510 do CPC e
o do CPC;
art. 7
# Ver afastado o flagrante enriquecimento ilícito perpetrado pelo v. acórdão,
quando deixa de reconhecer excesso no valor fixado pela r. sentença como
devido, com base em laudo que sequer foi impugnado: Violação ao art. 884
do Código Civil; e
# Subsidiariamente, ver reconhecidas as graves omissões do v. acórdão
recorrido quanto a todo um tópico devolvido ao Tribunal em Agravo de
Instrumento: Violação ao
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

Note-se, Exas., que nenhum dos tópicos abordados trata de matéria fática ou
probatória, o que em sede de cumprimento de sentença, importaria em análise de
valores, cálculos, etc.
A AMIL não pretende que este C. STJ adentre ao mérito fático, i. e., aos efetivos
valores devidos ou não no cumprimento de sentença de origem, ou de provas, i. e.
conteúdo do laudo pericial, mas tão somente reconheça os equívocos do julgado
fustigado ao deixar de reconhecer graves falhas procedimentais, seja para
determinar novo julgamento pelo E. TJSP, seja reformar a r. decisão agravada, e
assim, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença da AMIL.
Assim, evidente que não se está diante do óbice da Súmula no 7, visto que não há
fatos ou provas em debate, mas tão somente, a análise do procedimento adotado
pelas instâncias inferiores e, nesta medida, a violação dos direitos da AMIL quanto
ao devido processo legal.

Convém destacar que a alegação genérica de que o tema discutido no
(incluídas aí as hipóteses de
recurso especial representa matéria de direito
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória,
.
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
INSURGÊNCIA GENÉRICA
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte Agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice
. 2.
previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula 7
do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente
deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso
concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
" (AgInt no
probatório dos autos para a análise da insurgência
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
. 3. Ao final da peça recursal, a
18/12/2023,
20/12/2023)
Recorrente limita-se em postular a exclusão dos honorários recursais sem antes
apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o
princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão
Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

pela qual o pedido subsidiário é incognoscível. 4. Agravo interno parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.346.013/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
)
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. REQUERIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA
OPERADORA DE SAÚDE. AUSENTE O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSA
SÚMULA 211/STJ.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da
SÚMULA 182, DO STJ.
ilegitimidade da operadora de saúde não foi objeto de discussão pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
Quanto à redução do valor do dano moral, a pretensão da Recorrente, no caso,
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Não houve adequada impugnação ao

fundamento da ausência do cumprimento do requisito do prequestionamento e à
Súmula 211. Para que se entenda por atacado o óbice apontado na
admissibilidade do Recurso Especial, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
.
da Súmula n. 182 do STJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.281.723/PE,
julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de
SÚMULA N. 182/STJ.
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo em
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não
se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e
. 3 . Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
provas
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.152.939/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. (...) 3. Para afastar a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ, cabe ao agravante desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem nova análise do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido. Não basta, portanto, a parte sustentar que a apreciação
de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e
4.
prescinde do reexame de provas e de análise de cláusulas contratuais.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.768.442/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
30/11/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
MINUTA
DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES
RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido,
especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da
. 2. No
atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ
tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do
agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
Assim, não houve a observância da
dependeria do reexame de provas.
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula
desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.965.463/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
)
4/11/2021.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2.
INCIDÊNCIA
O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso
especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela
utilizados, não deve ser conhecido. 3. Inadmitido o recurso especial com base
na

Súmula 7/STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada.
Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1775476/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2021,
18/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. 1. A insurgente não impugnou, de forma
precisa, os fundamentos da decisão impugnada em relação à aplicação da
o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 182 desta Corte:
Súmula 7/STJ,
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada." 2. Não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
3. Ainda que assim não fosse, decidir
afastamento do citado óbice processual.
de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame
de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 1067725/SP,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/10/2017,
20/10/2017)

É dever da parte agravante, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar
1.3.
o desacerto do da decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o
seu conteúdo, nos termos do
III, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie, uma
art. 932,
vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial
.
não impugna os fundamentos do decisum

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
; [grifou-se].
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

Conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações
" (AgRg
genéricas em senti do contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
.
26/11/2008)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

Documento eletrônico VDA51855363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:24
Código de Controle do Documento: e56fbdbc-3365-477f-9f4c-4c370ee793ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.096.378 / SP
Número Registro: 2022/0087947-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00191315720208260002 191315720208260002 20382633820218260000 2038263382021826000050001
21614311420208260000 2038263382021826000050000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MANOELA ARRUDA MOREIRA - RJ208073
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
AGRAVADO
: LUCIO DIAS INCORPORACOES LTDA
OUTRO
NOME
: LUCIO DIAS CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: VALDEMIR HENRIQUE, PRADO E CORREIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
Documento eletrônico VDA52210483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: d208ebc2-5b42-4c04-9d5e-523f83a2bc74

LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MANOELA ARRUDA MOREIRA - RJ208073
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
VITORIA IGLESIAS SILVA - SP500129
AGRAVADO
: LUCIO DIAS INCORPORACOES LTDA
OUTRO
NOME
: LUCIO DIAS CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: VALDEMIR HENRIQUE, PRADO E CORREIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: d208ebc2-5b42-4c04-9d5e-523f83a2bc74